Tribunal: TJDFT
Processo: 0740914-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740914-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EMILIO AMANCIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo autor, CARLOS EMILIO AMANCIO DE OLIVEIRA, contra decisão prolatada na ação de procedimento comum no 0707212-10.2024.8.07.0005, ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada determinou ao autor a confecção de planilha demonstrativa dos cálculos de sua conta individual observando os mesmos parâmetros constantes das planilhas demonstrativas que embasaram as manifestações técnicas da Contadoria e que constam de seus anexos, nos seguintes termos (ID 200657454): “CARLOS EMILIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA ajuizou ação em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, almejando a restituição dos valores desfalcados de sua conta PASEP, bem como compensação por danos morais. O BANCO DO BRASIL S/A arguiu preliminares de inépcia da petição inicial, de ilegitimidade passiva e de litisconsórcio necessário com a União, o que enseja também a competência da Justiça Federal; prejudicial de prescrição e impugnou gratuidade de justiça deferida à parte autora, bem como o valor atribuído à causa. Rejeito a impugnação à gratuidade de justiça deferida ao autor, porque concedida à dos comprovantes de rendimentos de ID n. 197111841. Por outro lado, o réu não trouxe aos autos nenhum elemento suficiente a afastar a presunção de miserabilidade jurídica do beneficiário. Rejeito a impugnação ao valor atribuído à causa, eis que correspondente à soma dos pedidos cumulativos formulados pela parte autora, nos termos do exigido pelo art. 292, VI do CPC. Rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial, eis que não configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 330, §1o do CPC. Os fatos e os fundamentos em que se aparelha a pretensão estão devidamente alinhados na petição inicial, tanto que permitiram o pleno exercício do direito de defesa pelo réu. Acerca da legitimidade passiva para as ações envolvendo o PASEP consigno que a questão foi decidida, em caráter vinculante, tanto por este TJDFT no IRDR 16 quanto pelo STJ em sede de recurso especial repetitivo (Tema 1.150). Em suma, restou firmada a legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL para os casos em que a discussão se refira a “eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa” (Tese I do Tema 1.150 do STJ). Quando, no entanto, a matéria debatida não esteja restrita à alegação de má-gestão do fundo pelo BANCO DO BRASIL, envolvendo também discussão sobre suposta ausência de depósitos a cargo da União e sobre os índices de correção monetária que deveriam ser adotados para as contas do PASEP, há necessidade de inclusão da União no polo passivo. Quanto à discussão sobre a correção monetária das contas é necessária atentar-se à distinção feita nos mencionados precedentes vinculantes: a. se a discussão diz respeito à (in)adequação dos índices de correção, a legitimidade ad causam é da União, pois segundo o regramento do PASEP cabia ao Conselho Diretor do Fundo, órgão vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, fixar os índices de atualização monetária a incidir sobre os depósitos. b. se, no entanto, a discussão diz respeito não à (in)adequação dos índices, mas se o BANCO DO BRASIL aplicou corretamente os índices definidos pelo Conselho, a discussão refere-se à qualificação da falha na prestação do serviço prestado pela instituição financeira, sendo, portanto, a legitimada passiva. Isso porque, segundo o regramento do PASEP, cabia ao BANCO DO BRASIL aplicar concretamente aqueles índices definidos pelo Conselho Diretor. A ementa do julgado do REsp Repetitivo n. 1.951.931/DF Tema 1150 é esclarecedora quanto a este ponto, confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. (....) LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA 2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1o.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente. 3. O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep. 4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2o da LC 8/1970. Por força do art. 5o da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço. 5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. 6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021. (...) (REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.) Em suma, quando a controvérsia disser respeito a alegações de má-gestão do fundo (aplicação inadequada dos índices de correção definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, desfalques, saques indevidos, etc) a legitimidade passiva será do BANCO DO BRASIL; quando, no entanto, a controvérsia disser respeito a alegações de inadequação dos índices fixados, ausência de depósitos, etc, a legitimidade passiva será da União. Evidentemente, havendo cumulação das discussões, haverá necessidade de formação de litisconsórcio passivo. No caso dos autos, a parte autora questiona apenas a gestão do fundo, a cargo, portanto, do BANCO DO BRASIL, e não eventual ausência de depósitos a cargo da União ou da inadequação dos índices definidos pelo Conselho Diretor do fundo. Assim sendo, é patente a legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL e não há que se falar em legitimidade passiva da União. Rejeito, por tais, razões as arguições de ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL e de necessidade de formação de litisconsórcio com a União. Quanto à prescrição, no referido tema repetitivo o STJ firmou a tese de que “a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil”; e que “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep". No caso dos autos, a parte autora somente tomou conhecimento dos supostos desfalques em 26/01/2024. Este, portanto, o termo inicial a ser considerado. Rejeito a impugnação de justiça gratuita concedida à parte autora. A despeito dos argumentos lançados, o réu não trouxe aos autos elementos hábeis a afastar a presunção de veracidade das afirmações prestadas na petição inicial e na declaração de hipossuficiência, na forma do art. 99 do CPC, ou mesmo demonstrou que os documentos juntados pela parte demandante não correspondem à realidade. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. A lide apresentada pelas partes aponta como questão de fato relevante a correta aplicação dos índices de correção monetária ao saldo da conta individual PASEP da parte autora. Tal questão de fato pode ser elucidada mediante o exame de provas emprestadas e a confecção de planilha demonstrativa dos cálculos, senão vejamos. Controvérsias envolvendo os saques das contas vinculadas do PASEP não são novidade, tanto que deram origem, no âmbito deste TJDFT, ao IRDR 16 (no 0720138-77.2020.8.07.0000) e, posteriormente, no âmbito do STJ, ao Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF, tendo sido, em ambos os casos, fixadas teses vinculantes que, no entanto, cingiram-se a resolver questões processuais, sem adentrar propriamente à matéria de fundo. Quanto à matéria de fundo, que é comum às milhares de ações que tramitam neste TJDFT e nos Tribunais de todo país, a controvérsia cinge-se à verificação da adequação dos índices de correção que foram aplicados ao saldo das contas do PASEP e de supostos desfalques ocorridos nas contas. Conforme já exaustivamente decidido por este TJDFT, inclusive no âmbito do IRDR n. 16, e pelo STJ no mencionado recurso repetitivo, o regramento do PASEP estabelece que cabia ao Conselho Diretor do Fundo, órgão vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, fixar os índices de atualização monetária a incidir sobre os depósitos, enquanto que ao BANCO DO BRASIL, por sua vez, cabia aplicá-los às contas individuais. A fim, então, de se verificar se os índices efetivamente aplicados pelo BANCO DO BRASIL estariam em conformidade com os definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, em diversos feitos que tramitaram neste TJDFT foram realizadas consultas à Secretaria-Executiva do Conselho Diretor do Fundo para compreensão dos índices de correção monetária aplicados ao PASEP desde sua criação. Fornecidas tais informações, foram requisitadas análise da Contadoria Judicial, a fim de esclarecer se as atualizações dos saldos promovidos pelo BANCO DO BRASIL estariam em conformidade com os referidos índices. Em quase todos os casos individualmente examinados, a Contadoria ratificou a correção dos cálculos das contas, sendo que os que apresentaram divergências, os valores divergentes se revelaram ínfimos. Diante de tal cenário e considerando que a atualização dos saldos das contas ocorria de forma padronizada, segundo os mesmos índices e critérios, verifico que a resolução da lide demanda simples confecção de planilha demonstrativa dos cálculos da conta individual do autor observando os mesmos parâmetros constantes das planilhas demonstrativas que embasaram as manifestações técnicas da Contadoria em outros feitos e que constam de seus anexos. Assinalo não vislumbrar a necessidade de submissão dos autos à Contadoria porque a utilização dos mesmos parâmetros constantes das referidas manifestações técnicas permite a elaboração de demonstrativo específico para o caso da conta da parte autora, bastando a substituição dos dados constantes das planilhas pelos dados constantes das microfichas e extratos (ID n. 199986940). Saliento que não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, tampouco do art. 6o, VIII, do CDC, que autorizam de forma excepcional a inversão do ônus da prova, porquanto no caso não há impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo, tampouco há verossimilhança ou hipossuficiência em relação à confecção dos cálculos, ante o acima consignado. O ônus da prova, portanto, distribui-se pela regra ordinária, razão pela qual recai sobre a parte autora o ônus de comprovar a incorreção das contas e a existência de saldo, porquanto fato constitutivo do direito alegado (CPC, art. 373, I). Dito isso, junto aos autos os documentos mencionados a título de prova emprestada e determino à parte autora a confecção de planilha demonstrativa dos cálculos de sua conta individual observando os mesmos parâmetros constantes das planilhas demonstrativas que embasaram as manifestações técnicas da Contadoria e que constam de seus anexos. Prazo de 15 dias. Após, vista ao réu pelo prazo de 15 dias. Feito, venham os autos conclusos para sentença.” Em suas razões, a agravante pede a concessão de efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada e, no mérito, o provimento do presente para isentar o agravante da obrigação imposta e determinar que o agravado apresente provas dos desfalques ilícitos verdadeiramente contestados na ação originária, reconhecendo a hipossuficiência técnica e financeira do autor. Afirma que, conforme ressaltado diversas vezes na presente demanda, em nenhum momento a parte está discutindo os critérios de correção e administração previstos na Lei Complementar de regência do Programa, o que se requer é o reconhecimento dos desfalques como ato ilícito e a atualização dos valores com base na legislação civil sobre o tema, não tendo nenhuma relação com os índices impostos pelo Conselho Diretor e utilizados pela Contadoria na prova emprestada juntada aos autos pela magistrada. Entende ter a decisão atribuído ao agravante ônus diabólico, tendo em vista que a instituição financeira, como gestora e administradora da conta PASEP durante todos esses anos têm muito mais condições de comprovar o que de fato ocorreu com o saldo desaparecido do que o próprio autor que sequer teve acesso aos seus extratos durante o período dos atos ilícitos demandados. Assevera que, em nenhum momento, o agravante discute sobre a preservação do saldo e aos índices legais de atualização das contas PASEP – mais uma vez, o que se discute tão somente são os atos ilícitos praticados pelo Banco do Brasil enquanto administrador da conta, em momento nenhum ocorre o questionamento quanto aos índices legais de correção. Assim, o cerne da lide não reside na administração ou na metodologia de correção prevista pela Lei Complementar n° 26/75 e muito menos na aplicação dos índices previstos pelo Conselho Diretor, mas sim na conduta ilícita perpetrada pelo Banco do Brasil, que, mediante desfalques e a não preservação dos saldos das contas PASEP dos servidores, acarretou enriquecimento sem causa, violando direitos patrimoniais dos titulares, como restou amplamente evidenciado nos autos. Afirma não ser a pretensão do autor aferida pela remuneração estabelecida em lei de 3% ao ano para as contas PASEP, mas sim na restituição do montante existente em 18 de agosto de 1988, acrescido dos desfalques indevidos, com incidência de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelos índices oficiais. Assevera ter trazido na memória de cálculo anexa a inicial apenas a conversão correta do valor desde 1988 até a data do ajuizamento da ação, bem como, a aplicação dos juros de mora desde o ato ilícito e a correção monetária obedecendo os critérios estabelecidos pela legislação e jurisprudência pátria já citados, em nada tendo haver com os índices da aplicáveis a legislação do PASEP, que sequer são discutidos nestes autos. Portanto, a premissa de que o autor não utilizou os índices de correção previstos na Lei do PASEP é óbvia, tendo em vista que não há, por parte do Agravante, qualquer discussão neste sentido, conforme restou exaustivamente demonstrado em todas as manifestações no presente feito. Entende não ser sequer razoável entendermos que uma instituição financeira do porte da agravada tenha menos chance de comprovar detalhadamente a preservação dos valores que estavam sob a sua custódia e gestão do que um servidor público que não tinha nenhum acesso a sua conta e que somente veio a tomar ciência dos fatos quando solicitou os extratos ao próprio Banco. A vitimização da instituição financeira, que não foi sequer instada a produzir provas que comprovassem os fatos modificativos e impeditivos do direito do agravante que alega em contestação é um enorme contrassenso e uma afronta maior ainda aos postulados do contraditório e da ampla defesa previstos constitucionalmente. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, no qual são disciplinadas as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, assim dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Dessa forma, diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Logo, a matéria em tela, na qual trata de decisão saneadora na qual o juiz pede que a parte colacione aos autos planilha demonstrativa dos cálculos de sua conta individual observando os mesmos parâmetros constantes das planilhas demonstrativas que embasaram as manifestações técnicas da Contadoria, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Ademais, não se aplica ao caso a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998), por não se cuidar de hipótese de taxatividade mitigada em caso de urgência. É importante esclarecer que a decisão agravada, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição deagravode instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, §1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). Nesse sentido, colham-se precedentes deste TJDFT: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. RECURSO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no CPC, art. 1.015, que somente poderão ser mitigadas mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 2. Ausentes os elementos fático-legais indicativos de urgência, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. 3. Recurso conhecido e não provido.” (07090068120248070000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 1/7/2024). (Grifou-se). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. PROVA PERICIAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. POSTULANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. Nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. A decisão que rejeita o pedido de perícia trata de mera produção de prova, estando sujeita à recorribilidade diferida do artigo 1.009, §1°, do Código de Processo Civil. 3. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência, para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 4. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 5. Para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita, o magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras. 6. Demonstrado nos autos condição financeira suficiente para arcar com as despesas do processo, ao contrário do alegado pela parte agravante, é inconcebível a concessão da gratuidade justiça, cujo amparo só pode servir àquelas partes que demonstrem sacrifício para suportar os encargos decorrentes de um processo judicial. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (07336554720238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 4/12/2023). (Grifou-se). NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos art. 932, III, e art. 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 26 de setembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator